Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-89.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESACATO. ALEGADA FALTA DE PROVAS OU FRAGILIDADE DESTAS. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. RECONHECIMENTO DOS RÉU. FORMALIDADE NÃO OBSERVADA. SEM PERTINÊNCIA. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ALEGADA OFENSA. NÃO VERIFICADO.

1.Quanto à alegação da Defesa, no sentido de que não se observou as formalidades do reconhecimento dos réus, tal assertiva não pode prosperar, pois, durante a audiência de instrução o magistrado processante, objetivando identificar os réus, determinou que estes recebessem uma placa de numeração, de modo a possibilitar o reconhecimento por parte da vítima e das testemunhas. Todos os três réus receberam uma “etiqueta” com números de 1 a 3, e quando eram identificados tanto pela vítima quanto pelas testemunhas, o Juiz solicitou que informassem seus respectivos nomes. Assim, restou claro que o Juiz a quo se atentou para as formalidades previstas no art. 226 do CPP, especialmente aquelas indicadas nos incisos II e III do referido dispositivo.
2.No que pertine às alegações da Defesa de que as provas colhidas se mostraram frágeis, que os depoimentos são contraditórios quanto ao reconhecimento do autor do fato, as mesmas não têm pertinência, na medida em que eventual contradição não afasta o contexto narrado pela vítima no sentido de que enquanto era ameaçada com o uso de faca por um elemento, o outro a revistava a procura de seus pertences, tanto que a faca foi encontrada pelos policiais junto aos réus no momento da abordagem.
3.É inconteste que o réu Flaviano tenha roubado o aparelho de telefone celular da vítima. A uma, porque esta o reconheceu como sendo o elemento que a revistava enquanto o outro a ameaçava. A duas, porque a versão do réu Flaviano para explicar a posse do objeto se denota inverossímil, na medida em que a receptação não ficou comprovada.
4.No que pertine ao desacato, ambos os Policiais foram uníssonos ao afirmarem junto à Delegacia que os réus os xingaram de “desgraçados e de polícia cuzão”, tendo resistido à prisão, sendo necessário fazer uso da força para contê-los e conduzi-los até a Delegacia.
5.Os depoimentos dos agentes públicos, devem ser examinados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso em análise.
6.Com relação à alusão ao Pacto de São José da Costa Rica, mencionado pela Defesa, ressalto que a liberdade de expressão não pode ser confundida com o ato de desacatar o servidor público no exercício de suas funções. Aquela é a possibilidade que o indivíduo tem de externar sua opinião sobre determinado tema, enquanto o desacato é uma ofensa, configurado como um ilícito penal, devidamente tipificado na legislação penal.
7.Não se vislumbra qualquer transgressão do Direito à Liberdade de Expressão pelo teor do art. 331 do Código Penal, pois o desacato é especial forma de injúria, caracterizado como uma ofensa à honra e ao prestígio dos órgãos que integram a Administração Pública, não podendo ser confundido com o direito à liberdade de expressão.
8.Dessa forma, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, continua a ser crime, conforme previsto no art. 331 do Código Penal, não se devendo cogitar, portanto, de haver, em casos tais, violação à liberdade de expressão.
9.Recursos conhecidos. NEGADO PROVIMENTO A TODOS. SENTENÇA MANTIDA.